Tribunal: TJSP
Processo: 1008491-71.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Parcial reforma, apenas para melhor balizar a contagem dos juros moratórios legais - Cabimento - Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel de

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Parcial reforma, apenas para melhor balizar a contagem dos juros moratórios legais - Cabimento - Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da segurada, com consequente queima de equipamento eletroeletrônico - Indenização paga pela seguradora - Fato suficientemente comprovado já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC - Teoria do risco administrativo - Reembolso devido - Juros de mora legais, porém, a serem computados a partir da citação e não do evento lesivo - Ilícito de natureza contratual.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008491-71.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.876
Apelação no 1008491-71.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
l
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Parcial reforma, apenas para melhor balizar a
contagem dos juros moratórios legais - Cabimento - Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da segurada,
com consequente queima de equipamento eletroeletrônico -
Indenização paga pela seguradora - Fato suficientemente
comprovado já com a petição inicial, instruída com procedimento
de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de
desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o,
da CF e do art. 22, do CDC - Teoria do risco administrativo -
Reembolso devido - Juros de mora legais, porém, a serem
computados a partir da citação e não do evento lesivo - Ilícito de
natureza contratual.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
5.490,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar
do desembolso. Sucumbente, ficou a cargo da ré o pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da condenação fls. 176/181.
Aduz a empresa ré que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que não constatou em seu
sistema interno informatizado qualquer tipo de anormal alteração na rede
elétrica sob sua administração, sendo que, à ausência de comprovação
acerca do necessário nexo de causalidade, não pode ser compelida a
reembolsar valores à seguradora. Afirma que, na qualidade de
concessionária de serviço público, está sujeita ao cumprimento da
Resolução no 414, da ANEEL, da Lei no 8.987/95 e do Decreto no
41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive as hipóteses de
ressarcimento de danos. Sustenta que era absolutamente necessário o
prévio pedido administrativo de recebimento da indenização e o laudo
técnico se mostra inservível, porquanto elaborado de maneira unilateral.
Defende a inexistência de relação de consumo entre as partes e, por fim,
roga no sentido de que os juros de mora sejam contados da citação fls.
183/194.
Contrarrazões às fls. 201/218, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no efeito
suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo comporta parcial acolhimento, mas apenas no que
pertine ao cômputo dos juros moratórios legais, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 27.11.2019
a unidade consumidora residencial de propriedade de Vania Costa Caram
sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima do
equipamento eletroeletrônico descrito na inicial, que necessitou de
substituição ou conserto, conforme laudo particular encomendado junto a
empresa especializada no ramo, o qual fez parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Fez a autora competente prova documental no sentido da
ocorrência do sinistro, do nexo de causalidade entre a falha na prestação
dos serviços e os danos materiais experimentados, tanto que instruiu a
inicial com cópia da apólice de seguro no 114222324605, do procedimento
interno de regulação do sinistro - fls. 34/35, do laudo técnico firmado por
“Disac Distribuidor Oficial da Marca Onkyo do Brasil”, a atestar que a
PCB Fonte e PCB HDMI do “receiver” da marca Onkyo foram
danificadas, em função de “... variação de energia ou descarga
atmosférica” - fls. 36, assim como a cópia do comprovante de
transferência, por meio da qual a seguradora de fato pagou à segurada a
importância de R$ 5.490,00 fls. 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, sem necessidade de maiores comentários,
tenho que o digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade
estatal.
Haverá,
sim,
atenuação
do
quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Único reparo que merece a sentença diz respeito à
contagem dos juros moratórios legais que, por se cuidar de ilícito de
natureza contratual, deve ser levada a efeito a partir da citação.
Por fim, em função do disposto no art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada para 17% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré,
para o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30237
Apelação Cível no 1008491-71.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar parcial
provimento ao recurso de apelação da ré, para dar-lhe provimento integral,
julgando a ação improcedente.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil. Ao final, acolheu apenas a tese relativa ao marco inicial
dos juros moratórios, fixando-o como a data da citação.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 37 consiste em tela de sistema, de modo que não se presta à
comprovação do pagamento. Portanto, considero que não houve pagamento, o
que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa suficiente
para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de
defesa da concessionária, principalmente, mas não só, pela ausência de
pedido administrativo dos consumidores de fato, os segurados, à época dos
danos alegados.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento,
para
solicitar
o
ressarcimento
à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II
informações que demonstrem que o solicitante é o
titular da unidade consumidora, ou seu representante
legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.
(Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 34/36). Subtrair-lhe essa oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento dos segurados ao comando do art. 204,
inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária,
obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há
como albergar os laudos produzidos por terceiros desinteressados como prova
cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos sequer foram apresentadas as notas fiscais
dos aparelhos supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a
seguradora, empresa de grande porte, cujos procedimentos internos para
pagamento envolvem criteriosa diligência documental, não tenha exigido a
apresentação desses documentos essenciais. Se exigiu, não os trouxe aos autos,
de sorte que não há como considerar provada nem mesmo a propriedade dos
aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
reformando-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré,
reformando a r. Sentença para julgar a ação IMPROCEDENTE. Inverto o ônus
sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13483265
8
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13483DB4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008491-71.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.